Tribunal: TJSP
Processo: 1003041-54.2018.8.26.0445
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02 e 62.973/17. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela CETESB contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo concedeu a segurança em ação mandamental impetrada em face do Senhor Presidente da CETESB, a fim de afastar a metodologia de cálculo de que trata o Decreto n. 62.973/2017, para o

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02 e 62.973/17. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela CETESB contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo concedeu a segurança em ação mandamental impetrada em face do Senhor Presidente da CETESB, a fim de afastar a metodologia de cálculo de que trata o Decreto n. 62.973/2017, para o licenciamento ambiental requerido pela empresa impetrante, bem como determinar a expedição de taxa nos termos da legislação anterior. 2. Ao estabelecer o conceito de "área integral" para cálculo do preço de licenciamento, o DE no 62.973/17 incluiu na definição de 'área integral do terreno' não apenas a área ocupada pelo empreendimento, mas determinou o cômputo da área toda, implicando no caso presente à elevação exorbitante do preço do licenciamento, contudo deve ser considerada como 'área integral' apenas a área interna e externa ocupada pelo empreendimento ou atividade, conforme o sistema anterior. Questões preliminares de ilegitimidade passiva e de inadequação da via eleita afastadas. Mantença da r. sentença. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1003041-54.2018.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado AUTO POSTO BRASIL GÁS CIDADE NOVA DE
PINDA LTDA..
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003041-54.2018.8.26.0445 - Pindamonhangaba - VOTO No 2/7
Voto no 36856
Processo: 1003041-54.2018.8.26.0445
Apelante: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB
Apelada: Auto Posto Brasil Gás Cidade Nova de Pinda Ltda. EPP
Comarca de Pindamonhangaba
Juiz Prolator: Felipe Estevão de Melo Gonçalves
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
RECURSO DE APELAÇÃO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LE no
997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02 e 62.973/17. 1. Trata-se de recurso de
apelação interposto pela CETESB contra a r. sentença pela qual o D.
Magistrado a quo concedeu a segurança em ação mandamental impetrada
em face do Senhor Presidente da CETESB, a fim de afastar a metodologia
de cálculo de que trata o Decreto n. 62.973/2017, para o licenciamento
ambiental requerido pela empresa impetrante, bem como determinar a
expedição de taxa nos termos da legislação anterior. 2. Ao estabelecer o
conceito de “área integral” para cálculo do preço de licenciamento, o DE
no 62.973/17 incluiu na definição de 'área integral do terreno' não apenas a
área ocupada pelo empreendimento, mas determinou o cômputo da área
toda, implicando no caso presente à elevação exorbitante do preço do
licenciamento, contudo deve ser considerada como 'área integral' apenas a
área interna e externa ocupada pelo empreendimento ou atividade,
conforme o sistema anterior. Questões preliminares de ilegitimidade
passiva e de inadequação da via eleita afastadas. Mantença da r. sentença.
Recurso desprovido.
Vistos;
Trata-se
de
apelação
interposta
pela
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
CETESB contra a
sentença de fls. 655/661, pela qual o D. Magistrado a quo, em ação
mandamental, acolheu o pedido, determinando que a autoridade
coatora se abstenha de utilizar o Decreto n. 62.973/2017 para cálculo
de taxa de licenciamento ambiental.
A parte recorrente, em síntese, por meio das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003041-54.2018.8.26.0445 - Pindamonhangaba - VOTO No 3/7
razões recursais de fls. 668/710, em sede preliminar suscita as teses de
ilegitimidade passiva do Presidente da CETESB e de não-cabimento de
ação mandamental contra lei em tese. Quanto ao mérito, após traçar as
atribuições da CETESB, assevera a legalidade da alteração dos preços,
pois “a análise do licenciamento que outrora se restringia apenas às
fontes de poluição passou a ter a necessidade de análise praticamente
quatro vezes maior (ante a assunção das competências de quatro
órgãos outrora distintos: DEPRN, DUSM, DAIA e a própria CETESB).”.
Outrossim, afirma que a natureza jurídica dos valores cobrados nos
processos de licenciamento ambiental conduzidos pela CETESB é de
'preço de análise' e 'não de taxa', ou seja, destina-se a cobrir os custos
da Companhia. Por fim, ressalta a potencialidade lesiva no caso de
manutenção da r. sentença recorrida e a necessidade de preservação
da ordem pública ambiental e de seus elementos (segurança pública
ambiental; salubridade pública ambiental e tranquilidade pública
ambiental)
Por sua vez, a parte apelada, devidamente
intimada, apresentou as contrarrazões (vide fls. 715/741) e, no mérito,
defende a manutenção da r. sentença.
A D. Procuradoria Geral de Justiça emitiu
parecer, opinando pelo desprovimento recursal (vide fls 749/751).
É o breve relatório. Passa-se ao voto.
Por primeiro, afasta-se a preliminar de
ilegitimidade passiva do Sr. Presidente da CETESB, primeiro porque
compete à referida autoridade apontada como coatora a aplicação do
decreto editado pelo Governador do Estado, na cobrança das taxas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003041-54.2018.8.26.0445 - Pindamonhangaba - VOTO No 4/7
licenciamento ambiental; e mesmo que assim não fosse seria o caso de
aplicação da teoria da encampação, já que a autoridade apontada como
coatora, ao prestar informações, não se limitou a alegar sua
ilegitimidade, mas defendeu o mérito do ato impugnado, postulando a
denegação da segurança, encampando assim a legitimatio ad causam
passiva.
Da mesma forma, não merece guarida a
questão preliminar referente à inadequação da via mandamental para o
caso presente. A alegação da parte apelante no sentido da
impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra lei em
tese, nos termos da Súmula n.o 266 do STF, soçobra porquanto a
insurgência da impetrante é voltada contra ato administrativo concreto1
que condiciona a renovação das licenças ambientais aos índices
abusivos e ilegais do Decreto n. 62.973/2017. Assim, repilo a preliminar
aventada.
Quanto ao mérito, não comporta provimento
o apelo interposto.
Pois bem.
Deve ser mantida a r. sentença recorrida de
lavra da Exmo. Juiz Felipe Estevão de Melo Gonçalves, de modo que
adiro aos fundamentos e acrescento.
Ora,
deveras,
o
Decreto
Estadual
no
62.973/17 ao regulamentar a Lei estadual no 997/76, definiu, em seu
1Vide, por ex., fls. 54 e 60: o último valor pago pela impetrante, para renovação da mesma licença,
foi de R$ 5.961,90, ao passo que após o Decreto foi surpreendida com a emissão de boleto no
valor de R$ 31.053,57.”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003041-54.2018.8.26.0445 - Pindamonhangaba - VOTO No 5/7
art. 4o2, área integral de fonte de poluição, e passou a considerar a
área de edificação não ocupada pela atividade licenciada, ou seja,
aquela que não é fonte de poluição, como base de cálculo,
extrapolando, assim, o art. 5o, §1o da Lei Estadual no 997/76:
Artigo 5°: A instalação, a construção ou a ampliação, bem como a
operação ou o funcionamento das fontes de poluição que forem
enumeradas no Regulamento desta lei, ficam sujeitos à prévia
autorização do órgão estadual de controle da poluição do meio-
ambiente, mediante expedição, quando for o caso, de Licença
Ambiental Prévia (LAP), de Licença Ambiental de Instalação (LAI) e/ou
de Licença Ambiental de Operação (LAO). § 1o: Para os fins do disposto
neste artigo, considera-se "fonte de poluição" qualquer atividade,
sistema, processo, operação, maquinária, equipamento ou dispositivo,
móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei, que cause ou possa
causar poluição ambiental através da emissão de poluentes.
Ademais, há de se ressaltar que o referido
decreto estadual inovou ao disciplinar novo procedimento para cálculo
dos preços das licenças ambientais, aumentando consideravelmente, e
de forma desarrazoada, o preço das licenças ambientais, implicando,
em alguns casos, aumento de quase 400% dos valores em relação à
licença anteriormente concedida o que implica oneração exagerada
para a apelada. Indubitável é, no caso concreto, o desrespeito à
proporcionalidade e à razoabilidade dos novos valores, a caracterizar a
2 DE 62.973/17, art. 4o Artigo 4o - São consideradas fontes de poluição todas as obras, atividades,
instalações, empreendimentos, processos, dispositivos, móveis ou imóveis, ou meios de
transportes que, direta ou indiretamente, causem ou possa causar poluição ao meio ambiente.
Parágrafo Único - Para efeito da aplicação deste artigo, entende-se como fontes móveis todos os
veículos automotores, embarcações e assemelhados, e como fontes estacionárias, todas as
demais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003041-54.2018.8.26.0445 - Pindamonhangaba - VOTO No 6/7
abusividade/ilegalidade alegada nesta ação mandamental.
No mesmo sentido, destaco o seguinte
julgado:
MEIO AMBIENTE. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA A
DIRETORIA DA "CETESB". ORDEM CONCEDIDA PELO MM. JUÍZO DE ORIGEM.
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA PAULISTA. PRETENSÃO RECURSAL DESACOLHIDA. ILEGALIDADE DA
COBRANÇA DA TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL BASEADA NO
DECRETO ESTADUAL N° 62.973/2017. ATO NORMATIVO QUE CONFERE
MAIOR AMPLITUDE E EXTRAPOLA O CONCEITO DE "FONTE DE POLUIÇÃO"
PREVISTA NA LEI N° 997/76. MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL DO VALOR
DO TRIBUTO. DETERMINAÇÃO PARA QUE A AUTORIDADE COATORA SE
ABSTENHA DE APLICAR NORMA IMPUGNADA COMO PARÂMETRO PARA O
CÁLCULO DO PREÇO DA LICENÇA AMBIENTAL. PRECEDENTES DESTA
CÂMARA SOBRE A MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(autos de processo n. 1034182-06.2018.8.26.0053; julgado pela 2a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente do TJSP; no dia 15.01.2019; Des. Rel. Paulo
Alcides Amaral Salles)
Vale ressaltar também relevante excerto
proferido
quando
do
julgamento
do
feito
n.
1020723-34.2018.8.26.0053
(09.05.2019;
registrado
sob
o
n.
20190000377636): “Desta forma, o Decreto no 62.973/2017 traz
definição absolutamente diferente da lei, extrapolando seus limites de
ato regulamentador. Em momento algum, a lei menciona 'fonte de
poluição' como sinônimo da área integral do imóvel onde ela se
encontra. Não se pode aceitar, salvo se nova lei for editada, a área total
do imóvel para o cálculo dos valores solicitados como taxa de
licenciamento, o que imporia sua ilegal majoração”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003041-54.2018.8.26.0445 - Pindamonhangaba - VOTO No 7/7
Diante do exposto, afastadas as questões
preliminares, voto no sentido do desprovimento recursal, mantendo-
se incólume a r. sentença recorrida.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Relator